Tribunal: TJDFT
Processo: 0006671-49.2014.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NO TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.
2. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula "rebus sic stantibus", porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.
3. Demonstrada a alteração da capacidade financeira, em razão da constituição de nova família e de situação de desemprego do genitor, impõe-se a redução da prestação alimentícia anteriormente fixada. 3.1 A diminuição dos alimentos deve ser feita de forma proporcional e em patamar que atenda, minimamente, às necessidades do alimentando.
4. Apelações conhecidas e não providas.